Tribunal: TJDFT
Processo: 0714260-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714260-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEODOMIRO SOARES ALKIMIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEODOMIRO SOARES ALKIMIM contra decisão (ID 70756301) proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716670-12.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “(...) IV - Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualização e indicação das deduções legais, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo e com a individualização de cada credor. V - Ressalte-se que os honorários advocatícios de sucumbência, nesta fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, somente serão devidos em caso de impugnação, nos termos do art. 85, §7o, do CPC. Impende registrar que o título executivo judicial não decorreu de ação coletiva, mas de ação de conhecimento individual, afastando, portanto, entendimento quanto à fixação de honorários advocatícios exclusivamente para a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. VI - Em seguida, expeça(m)-se o(s) pertinente(s) requisitório(s) de acordo com a planilha apresentada, conforme o caso, tal como dispõe o art. 535, § 3o, I, do CPC. VII - Fica desde já determinada a expedição de RPV em caso de renúncia da parte credora ao valor excedente a dez salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado até 19/6/2020 (publicação da Lei Distrital 6.618), e a vinte salários mínimos, em caso de título executivo judicial consolidado após 19/6/2020. (...)” Em suas razões recursais, o exequente agravante aduz que, independente de impugnação ou não por parte do executado, não há de se falar em afastamento da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na presente fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Menciona a Súmula 345/STJ e o Tema Repetitivo 973 do STJ. Ressalta que é a segunda vez que surge a necessidade de interpor agravo de instrumento, razão pela qual entende que devem ser fixados honorários no patamar acima de 10% (dez por cento). Salienta que as demais Varas da Fazenda Pública deste Tribunal têm sido unânimes em fixar os honorários advocatícios sucumbenciais nos cumprimentos de sentença individuais oriundos da mesma ação coletiva discutida no âmbito deste processo. Ao final, requer “que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, para que seja determinado, de forma liminar, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito do presente cumprimento de sentença individual”. No mérito, requer o provimento do agravo, reformando-se a decisão recorrida para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais no âmbito do cumprimento de sentença individual. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pretendida, determinando-se desde logo a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença. Por outro lado, observa-se que deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso. Isso porque a continuidade do cumprimento de sentença poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o exame do mérito pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório, é a medida mais adequada. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora